Tribunal: TJMT
Processo: 0005558-87.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005558-87.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFERSON GOMES SOARES - CPF: 965.806.901-00 (RECORRENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES MOTA - CPF: 263.622.445-91 (VÍTIMA), Amilton Ferreira do Espirito Santo (ASSISTENTE), ELENILDA DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 002.973.371-57 (ASSISTENTE), VERA DE TAL (ASSISTENTE), Débora Aguiar Castilho (ASSISTENTE), VENINO DIAS DA SILVA - CPF: 138.054.441-68 (ASSISTENTE), Nelson Francisco Gonçalves (ASSISTENTE), ANTONIO ILSON MACHADO - CPF: 034.391.291-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE RÉU E VÍTIMA – DINÂMICA DELITUOSA CONTROVERSA – QUALIFICADORA QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes.

A simples afirmação da existência de prévio desentendimento entre réu e vítima não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, cujo exame definitivo das nuances do contexto fático-probatório do processo compete ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jeferson Gomes Soares
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP – Id. 209824822.

Nas razões recursais, o recorrente requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, uma vez que o crime teria ocorrido após discussão prévia entre réu e vítima,
“tendo por fundamento o valor cobrado na corrida de moto taxi
” – Id. 209824844.

Em contrarrazões, o MP pugnou pela manutenção da decisão combatida – Id.

209824848.

O Juiz
a quo
sustentou o acerto da decisão recorrida na forma do artigo 589 do CPP – Id. 209824849.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
deste recurso em sentido estrito – Id. 210826685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta do caderno informativo, que no dia 13/08/2013, por volta de 02h44, defronte ao estabelecimento comercial denominado “Bar Copo Cheio”, situado na rua Rondonópolis esquina com a Rua Cuiabá, bairro Dr. Fábio, nesta capital, o acusado Jeferson, fazendo uso de arma branca (tipo faca) desferiu golpes contra a pessoa de JOSÉ RODRIGUES MOTA, vulgo “Baiano”, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo pericial de necropsia n. 1.9067.1.2012.33957-01, albergado às fls. 86/90.

Segundo o apurado, a vítima que era moto taxista fez uma corrida para a companheira do denunciado a sra. Vera, levando-a até o estabelecimento comercial de Jeferson, no bairro Dr. Fábio, cobrando pela corrida o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Nesse contexto, ao chegar no local dos fatos, Vera pediu a seu companheiro que efetuasse o pagamento da corrida, momento em iniciou uma discussão entre ambos, por ciúmes. Durante todo o tempo Vera que estava muito alterada discutia com Jeferson, exigindo que ele pagasse a corrida naquele momento.

Diante disso, Jeferson indagou a vítima sobre o valor da corrida, dizendo que não tinha dinheiro e que não iria pagar, dirigindo-se para o interior do estabelecimento quando Vera pediu para que a vítima fosse embora e voltasse para receber no outro dia.

Ato contínuo, quando a vítima tentava dar partida em sua motocicleta foi surpreendido pelo denunciado que de posse de uma faca, desferiu-lhe vários golpes na região do abdômen, situação fática que dificultou qualquer reação de defesa.

Logo, a motivação do crime foi fútil em razão da negativa de efetuar o pagamento pela corrida de moto táxi [...]”
- Id. 209824822.

Materialidade comprovada e suficientes os indícios de autoria, imperativa a pronúncia contra a qual não se insurgiu o recorrente.

No que tange à qualificadora do motivo fútil, consta dos elementos probatórios colhidos até o momento que o crime teria ocorrido por desacerto quanto ao pagamento de uma corrida de mototáxi.

Segundo a testemunha
Amilton Ferreira do Espírito Santo
, em juízo:

“[...] chegou ao bar, sentou e pediu uma bebida. Logo em seguida, chegou à vítima que era moto taxista e que trazia a mulher do dono do estabelecimento.

Ressalta que não conhecia ninguém, porque na época era um estabelecimento novo.

Narra que a discussão seria motivada pelo pagamento da corrida. Vera pedia para que “baixinho” pagar a corrida e o mesmo disse que não tinha dinheiro para fazer o pagamento.

Em determinado momento, durante a discussão, Jeferson disse que iria resolver a situação, saiu, voltou empunhando uma faca e desferiu golpes na vítima José Rodrigues
.

Em momento nenhum houve discussão entre o acusado e a vítima [...]”
– Id. 209824822, trechos da sentença.

Assente em jurisprudência que na fase de cognição sumária do rito estabelecido nos artigos 413 e seguintes do Código de Processo Penal, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, totalmente divorciadas das provas dos autos.

Ademais, de acordo com o STJ:
“a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação
” [AgRg no AREsp 1420950 / PB, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe 21.2.2020].

Logo, patente a dúvida no caso concreto sobre a dinâmica delituosa, a controvérsia deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, posto que a aludida qualificadora não se revela manifestamente improcedente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024